Tribunal: TJSP
Processo: 2289338-06.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
r em matéria de proteção à infância e à juventude (art. 30, I e II da CF), podendo estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do Município de exigir, no âmbito local, que os Conselheiros não estejam vinculados a partidos políticos. Atendidos os princípios da eficiência e moralidade. A relevante função pública de membro do Conselho Tutelar deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos - e não ideológicos ou partidários -, em benefício às famílias e às crianças e adolescentes atendidos. Precedente deste Eg. Órgão Especial.
Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2289338-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Rio Claro. Art. 28, VI da Lei no 4.284/11, com redação alterada pela Lei no 5.205/18, estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a "desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho". Constitucionalidade.
Competência legislativa. O Município detém

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Rio Claro. Art. 28, VI da Lei no 4.284/11, com redação alterada pela Lei no 5.205/18, estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a "desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho". Constitucionalidade.
Competência legislativa. O Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude (art. 30, I e II da CF), podendo estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do Município de exigir, no âmbito local, que os Conselheiros não estejam vinculados a partidos políticos. Atendidos os princípios da eficiência e moralidade. A relevante função pública de membro do Conselho Tutelar deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos - e não ideológicos ou partidários -, em benefício às famílias e às crianças e adolescentes atendidos. Precedente deste Eg. Órgão Especial.
Ação improcedente.